Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENORES IMPÚBERES. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE PÚBLICO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, a competência determinada no art. 53 do Código de Processo Civil é relativa. Todavia, a competência prevista na Lei 8.069/90, por ser norma de caráter especial, que tem por fim a proteção da criança e do adolescente, caracteriza-se como absoluta, conforme entendimento jurisprudencial.
2. Os alimentandos são menores impúberes, fato que atrai a incidência da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). A referida lei especial, em seu art. 147, determina que a competência será do foro do domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
3. A competência deve ser aferida de modo a proteger o interesse do menor. No presente caso, os alimentandos, autores da demanda, escolheram, a princípio, o domicílio do réu, e poderiam fazê-lo, caso fosse de sua preferência. No entanto, quando provocados, informaram que houve equívoco na distribuição, permitindo ao juízo inferir que o melhor para os alimentandos seria o trâmite da demanda no juízo de seu domicílio, o que justifica a declinação de ofício.
4. Declarado competente o Juízo Suscitante.